Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719269-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OSMAR MARTIGNAGO DESPACHO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO BRASIL S/A (ID 41793691), tendo em vista a afetação, pelo STJ, do tema referente à controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (REsp 1.978.629/RJ - Tema 1.169). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 43104425, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à Desembargadora Relatora do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que, ao apreciar o requerimento apresentado, concluiu (ID 46485937): (...) na presente demanda já foi instaurada a liquidação provisória do julgado, além do que a controvérsia aqui travada diz respeito apenas à competência para julgamento da execução em questão, a legitimidade passiva da União, legitimidade do Bacen, a aplicabilidade do CDC e o correto procedimento de liquidação a ser processado (arbitramento ou pelo procedimento comum). Ademais, como destacado no Acórdão de ID 39926017, a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, sendo que liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 41125740 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019